Tribunal: TJBA
Processo: 8043318-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043318-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: LUCIANA FERREIRA MENEZES e outros

Advogado(s):CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. ACERTO DA DECISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DETERMINOU APLICAÇÃO DO IPCA. DESCABIDA SUBSTITUIÇÃO POR INCC OU INPC. CUSTAS PROCESSUAIS. REGULARIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. ART. 509, § 4º, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A decisão agravada agiu corretamente ao determinar a consideração do prazo de tolerância contratual de 180 dias nos cálculos, em consonância com o título executivo judicial.

O título exequendo fixou expressamente a aplicação do
IPCA
como índice de correção monetária, inexistindo margem para adoção do INCC ou do INPC.

A insurgência relativa às custas processuais não veio acompanhada de prova do alegado excesso, impondo-se a manutenção da decisão que reconheceu sua regularidade.

Impossível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, parâmetros já definidos na decisão transitada em julgado (CPC, art. 509, § 4º).

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno de nº
8043318-08.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

e Agravad
a
–
LUCIANA FERREIRA MENEZES.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,

em

negar
provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado

o

Agravo Interno,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/A